Tribunal: STF
Processo: Rcl 50546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Aposentadoria do Ministro Relator. Vacância. Acervo do cargo vago. Pedido de redistribuição. Arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade. Negativa de seguimento pelo Relator. Indeferimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de redistribuição da presente reclamação constitucional, apresentado pelo Grupo Farmabrasil, em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski - Relator, verbis:



    “1. Essa reclamação foi ajuizada com o objetivo de cassar decisão monocrática proferida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que deferiu a extensão da vigência da patente sobre o princípio ativo golimumabe, cujo nome comercial é Simponi, para além dos 20 anos previstos no caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). 



    2. A decisão, é certo, violou frontalmente o que decidido no acórdão da ADI nº 5.529, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI e estabelecido que nenhuma patente pode viger no Brasil por mais do que 20 anos, sendo o termo a quo o respectivo pedido de privilégio perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 



    (...)



    5. No caso dos autos, a reclamação teve, inicialmente, seguimento negado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Num primeiro momento, o Ministro considerou que havia ausência de estrita aderência entre os objetos da reclamação e da ADI nº 5.529. 



    6. Contra a decisão, o INPI interpôs agravo interno, o qual foi retirado de pauta pelo então relator na véspera do início do julgamento. 



    (...)



    8. Desde então, a presente reclamação nunca voltou à pauta da Segunda Turma e o eminente Ministro Ricardo Lewandowski deixou sua cadeira vacante em decorrência de sua aposentadoria. 



    9. Diante desse cenário, o GRUPO FARMABRASIL vem requerer a redistribuição do feito em regime de urgência. São duas as circunstâncias que autorizam a redistribuição dos autos, conforme esmiuçado abaixo. 



    10. Em primeiro lugar, com o julgamento da ADI nº 5.529 o prazo da patente sobre a golimumabe foi reajustado para o dia 07/08/2021, exatos 20 anos após o depósito do pedido da patente junto ao INPI, ocorrido em 07/08/2001. 



    11. Com isso, tem-se que a JOHNSON & JOHNSON está a gozar há 22 meses, quase dois anos, portanto, de uma extensão patentária inconstitucional. 



    12. Assim, a empresa mantém o monopólio sobre o medicamento e, em consequência, preços abusivos em detrimento da população 



    13. A golimumabe é um antirreumático indicado para tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica e espondilite anquilosante. Ou seja: o medicamento é utilizado por pessoas que sofrem dores nas articulações, as quais são, muitas das vezes, crônicas e acompanharão os pacientes até a morte.



    (...)



    18. Diante do contexto delineado, percebe-se a segunda razão pela qual o feito deve ser imediatamente redistribuído: a cadeira do eminente Ministro Ricardo Lewandowski está vacante e não houve nem sequer indicação do sucessor por parte do Presidente da República.



    19. Dessa forma, o laboratório norte-americano JOHNSON & JOHNSON segue lucrando de forma temerária sobre a coletividade que não pode adquirir a golimumabe a partir da produção de medicamentos genéricos, vendidos por preços até 50% mais baratos do que os monopolistas. 



    20. Há de se rememorar, ainda, o cenário de crise econômica e de endividamento das famílias vivenciado no Brasil.



    21. Dessa forma, diante do exaurimento dos 20 anos da patente sobre a golimumabe em agosto de 2021, não há qualquer justificativa para a manutenção de privilégio que faz um medicamento indispensável a centenas de milhares de brasileiros custar quase 5 salários-mínimos. 



    PEDIDO 



    22. Ante o exposto, o GRUPO FARMABRASIL requer a redistribuição, em caráter de urgência, do presente feito.”



    2. À luz das peças do processo, registro indeferido pelo Ministro Relator (doc. 60) o pedido de ingresso, na condição de amicus curiae, da ora requerente.



    É o breve relato.



    Decido.



    3. Consubstancia excepcionalidade a redistribuição de processo do acervo do cargo vago, passível de ser autorizada pela Presidência desta Casa na hipótese em que preenchidos os requisitos dos arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    ...



    III – mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno;



    ...



    Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.



    § 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo.”



    4. Sem olvidar que a parte ora requerente teve o seu pedido de ingresso no feito inadmitido, negado seguimento à presente reclamação, com fundamento na falta de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado (doc. 66), verifico equacionada, ainda que de modo não definitivo, a questão submetida à apreciação desta Corte, no bojo da ação constitucional, a afastar a incidência do art. 68 do RISTF na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que providencie o retorno dos autos ao acervo do cargo vago.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente